Tribunal: TJSP
Processo: 0001497-97.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante. Sentença condenatória (art. 306, da Lei n. 9.503/97).
Apelo defensivo buscando a absolvição, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleito de fixação de regime aberto.
Materialidade e autoria comprovadas – laudo pericial que constatou a embriaguez – Resultado do exame que está aliado ao depoimento do Policial Militar

Ementa:
Apelação – Embriaguez ao volante. Sentença condenatória (art. 306, da Lei n. 9.503/97).
Apelo defensivo buscando a absolvição, nos termos do art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleito de fixação de regime aberto.
Materialidade e autoria comprovadas – laudo pericial que constatou a embriaguez – Resultado do exame que está aliado ao depoimento do Policial Militar e da testemunha no sentido de que o réu apresentava traços de embriaguez. Crime de perigo abstrato – Ausência de exigência legal de comprovação de perigo efetivo de dano ou capacidade automotora alterada.
Dosimetria – Pena-base fixada no mínimo legal. Na fase intermediária, exasperação decorrente da circunstância agravante da reincidência. Na derradeira etapa, sem alterações.
Manutenção do regime inicial semiaberto, diante do registro de reincidência do réu. Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por pena de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo.
Recurso da Defesa desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000669152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001497-97.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PEDRO ALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da defesa,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
ELY AMIOKA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/13
Voto no 10.439
Apelação no 0001497-97.2017.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo 2a Vara Criminal
Apelante: Pedro Alves da Silva (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Embriaguez ao volante. Sentença condenatória (art.
306, da Lei n. 9.503/97).
Apelo defensivo buscando a absolvição, nos termos do art. 386,
III ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
pleito de fixação de regime aberto.
Materialidade e autoria comprovadas
laudo pericial que
constatou a embriaguez Resultado do exame que está aliado
ao depoimento do Policial Militar e da testemunha no sentido
de que o réu apresentava traços de embriaguez. Crime de
perigo abstrato Ausência de exigência legal de comprovação
de perigo efetivo de dano ou capacidade automotora alterada.
Dosimetria
Pena-base fixada no mínimo legal. Na fase
intermediária,
exasperação
decorrente
da
circunstância
agravante da reincidência. Na derradeira etapa, sem alterações.
Manutenção do regime inicial semiaberto, diante do registro de
reincidência do réu. Manutenção da substituição da pena
privativa de liberdade por pena de prestação pecuniária, no
valor de um salário mínimo.
Recurso da Defesa desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 243/2451, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito Dr. André Gustavo Cividanes Furlan, ora adotado, acrescento que
Pedro Alves da Silva foi condenado à pena de 07 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, além de suspensão ou
proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 02
meses, como incurso no art. 306, da Lei n. 9.503/97. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo.
1 Publicada em 20/06/2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/13
Na mesma ocasião, Pedro Alves da Silva foi absolvido da
acusação como incurso nas sanções do art. 309, da Lei n. 9.503/97, com fundamento no
art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Foi deferido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial2.
Inconformado, apelou o réu. Requer a absolvição, com
fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, busca a
fixação de regime menos gravoso (fls. 261/264).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 268/273), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 285/292).
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 15 de julho de 2017, por volta das 17h26, na Rua Marechal Deodoro, no 2200, bairro
Nova Petrópolis, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, PEDRO ALVES
2 Trânsito em Julgado para o Ministério Público em 25/06/2018 (fls. 249).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/13
DA SILVA3, qualificado à fl. 20, conduzia a motocicleta HONDA/CG 125, placas EOS-
9880/São Bernardo do Campo, com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, conforme exame clínico de fls.14/15.
Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 15 de julho de 2017, por volta das 17h26, na Rua Marechal Deodoro, no 2200,
bairro Nova Petrópolis, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, PEDRO
ALVES DA SILVA, qualificado à fl. 20, conduzia a motocicleta HONDA/CG 125,
placas EOS-9880/São Bernardo do Campo, na via pública acima descrita, sem a devida
permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.
Segundo o apurado, na data dos fatos, o denunciado
ingeriu bebida alcóolica e, estando com sua capacidade psicomotora alterada em razão
da influência de álcool, passou a conduzir a motocicleta HONDA/CG 125, placas EOS-
9880/São Bernardo do Campo pela Rua Marechal Deodoro, quando na altura do no
2200, colidiu com o veículo FORD/Focus, placas NQU-0592/São Bernardo do Campo,
que era conduzido por João Avelino da Silva. Em seguida, o denunciado caiu no local.
João Avelino foi socorrer o denunciado, momento em que
percebeu que ele estava embriagado e acionou a Polícia Militar.”
A denúncia foi recebida em 13/09/2017 (fls.150/151).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 11/13), laudo de exame pericial
atestando a embriaguez (fls. 16/18), tudo em consonância com a prova oral amealhada
3 Pedreiro, nascido em 19/05/1982, RG 38.805.112.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/13
aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Preso em flagrante delito, Pedro permaneceu em silêncio
(fls. 09).
A prisão do acusado foi revogada em 31/07/2017 (fls.
110).
Em juízo, João Avelino da Silva declarou que o acusado
estava embriagado e se chocou contra o carro. Ele estava alterado e, por isso, chamou a
Polícia. Ele estava sem condições de dirigir. Viu que ele estava embriagado por causa
do jeito que ele falava e do cheiro que exalava.
O Policial Militar Wesley Voltani Magalhães relatou que
foram solicitados para atender acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta e um
veículo. Uma das partes apresentava sinais de embriaguez e foi conduzida ao Distrito
Policial. O Delegado o encaminhou para o IML, onde o acusado se recusou a fazer
exame de sangue. O médico constatou a embriaguez pelos sinais apresentados.
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelo
policial militar. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes
públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam,
podendo ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/13
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não
têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos
apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada
no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados
em juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ,
6a Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido,
v.u., j. 16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES
POLICIAIS.
O
valor
do
depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo
é harmônico com o conjunto probatório Validade No
que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/13
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas
e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra
prova que se produza nos autos; por gozarem de fé
pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas,
até que se prove o contrário. Cálculo da Pena Tráfico
de entorpecentes Imposição de privação de liberdade
superior a quatro anos Inaplicabilidade da conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por
não atendimento ao requisito contido no inciso I, do art.
44, do CP Na hipótese de ter sido imposta privação de
liberdade superior a quatro anos, não se concebe sua
conversão em pena restritiva de direitos, uma vez não ter
sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art. 44, do
CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal).
O réu não compareceu em juízo para ser interrogado,
sendo declarada a sua revelia (fls. 243).
Da análise do conjunto probatório, tem-se incontroverso
que o réu praticou os fatos imputados na denúncia.
As palavras do Policial Militar e da testemunha envolvida
no acidente foram firmes e coerentes, relatando que o acusado apresentava sinais de
embriaguez, o que também foi atestado pelo laudo pericial.
O tipo penal em questão estabelece que a alteração da
capacidade psicomotora será constatada, dentre outras maneiras, através da
concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 8/13
Estabelece, no mais, que referida verificação será obtida
mediante testes de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos:
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou
de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor.
§
1o
As
condutas
previstas
no caput serão
constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de
álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3
miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo
Contran, alteração da capacidade psicomotora.
§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá
ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico,
exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros
meios de prova em direito admitidos, observado o direito à
contraprova.
§ 3o O Contran disporá sobre a equivalência entre
os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para
efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.
Ressalta-se que, desde a vigência da Lei 12.760, de 20 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9/13
dezembro de 2012, não se faz imprescindível prova técnica.
É da doutrina de Renato Marcão4, que “harmonizadas as
disposições contidas nos parágrafos 1o e 2o, o que se extrai do atual regramento é que:
Inciso I: A alteração da capacidade psicomotora será presumida e restará provada para
fins penais se, independentemente de qualquer conduzir anormal ou aparência do
agente, for constatada em exame de dosagem concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool
por litro de ar alveolar. Neste caso, mesmo que em razão de sua particular condição
física e capacidade de resistência aos efeitos do álcool o investigado não demonstre
sinais visíveis de embriaguez, se for constatada a presença de concentração de álcool
apontada no inciso I do parágrafo 1o deverá ser instaurada a persecução penal, tal como
ocorria no período em que vigente a redação típica determinada pela Lei 11.705, de 19
de junho de 2008. Inciso II: Ainda que o investigado não se submeta a qualquer tipo
de teste de alcoolemia, a alteração da capacidade psicomotora poderá ser
demonstrada, para fins penais, mediante gravação de imagem em vídeo, exame
clínico (visualmente feito por expert e depois documentado), prova testemunhal ou
qualquer outro meio de prova lícita. Neste caso, não se trata de provar que o agente
tenha conduzido o veículo automotor de maneira anormal (fazendo zigue-zague ou
outra manobra perigosa, por exemplo), pois o crime é de perigo abstrato e por isso
desnecessária tal verificação, mas de provar que ao ser abordado demonstrou estar com
a capacidade psicomotora alterada. A propósito, são sinais de alteração da capacidade
psicomotora por ingestão de álcool ou outra substância psicoativa que determine
dependência: andar cambaleante; falta de equilíbrio; voz pastosa ou agressividade
associada ao hálito permeado de odor etílico, dentre outros.”.
No caso dos autos, a prova é clara no sentido de que o
4 “www.conjur.com.br/2013-jan-23/renato-marcão-lei-seca-não aplica-casos anteriores”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10/13
acusado apresentava sinais de embriaguez, conforme os relatos do Policial Militar e a
ficha de atendimento médico do réu.
O crime em questão é de perigo abstrato. Assim, o que
basta para a sua caracterização é o risco de dano à coletividade e à segurança, o que se
evidenciou.
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
“(...) Isto porque o legislador optou por tratar tal conduta
como crime e não mera infração administrativa,
justamente
porque
é
de
conhecimento
notório,
amplamente divulgado pela mídia, as consequências
nefastas da ação daquele que dirige embriagado, não raro
causando graves acidentes.
Havendo capitulação penal à ação e não sendo caso de
excludente de ilicitude ou culpabilidade, impossível
afastar a responsabilização criminal do réu, decorrente
unicamente do fato de ter conduzido veículo automotor
com concentração alcoólica no sangue superior a seis
decigramas, o que evidentemente ocorreu no caso
concreto.
A modificação introduzida pena Lei 11.705/2008 eliminou
do tipo a expressão “sob influência de álcool”, inserindo
um específico patamar alcoólico no sangue, até seis
decigramas. Assim, basta que fique comprovado que o
agente dirigia o veículo sob esta condição específica.
(...) Deste modo, trata-se de crime de perigo abstrato,
já que o texto legal não exige a comprovação de ter a
conduta do agente gerado perigo efetivo de dano,
tampouco apresentar capacidade automotora alterada.
Trata-se de classificação não eliminada do ordenamento
(veja-se o exemplo do crime de tráfico de drogas e de
porte ilegal de arma de fogo, ambos de perigo abstrato,
pois o dano é presumido pelo legislador na construção do
tipo).
Assente a jurisprudência nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 11/13
“Recurso ordinário em “habeas corpus”. Embriaguez ao
volante (art. 306 da Lei no 9.503/97). Alegada
inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de
perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto.
Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal.
Recurso não provido. 1. A jurisprudência é pacífica no
sentido de reconhecer a aplicabilidade do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro delito de embriaguez ao
volante, não prosperando a alegação de que o mencionado
dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato, não é
aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2. Esta
Suprema Corte entende que, com o advento da Lei no
11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de
álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez
ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de
dano potencial, sendo certo que a comprovação da
mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita
pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de
sangue, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso
não provido. (STF Primeira Turma - RHC 110258/DF
Rel. Min. Dias Toffoli J. 08.05.2012 DJE 24.05.2012).
O crime de embriaguez ao volante, delito de perigo, tem
por escopo a proteção da incolumidade pública, no que
tange à segurança do tráfego de veículos automotores.
Sendo assim, irrelevante qualquer discussão sobre o
concreto risco à segurança viária pela condução do
automotor pelo acusado”.
Apelação no o 0000033-70.2011.8.26.0368, Rel. Des.
Alcides Malossi, 8a Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, j. 12/11/2015. Grifei.
Comprovadas, portanto, a autoria e materialidade delitivas
para o réu, passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a pena no mínimo
legal, ou seja, 06 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão ou proibição de se obter
a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 meses.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 12/13
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da
reincidência5, a reprimenda foi majorada em 1/6, resultando em 07 meses de detenção e
11 dias-multa.
Não houve majoração da pena de suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, que permaneceu
em 02 meses. Não houve Recurso Ministerial neste ponto.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena
restou inalterada na derradeira etapa.
Foi fixado regime inicial semiaberto, diante do registro
de reincidência, o que não comporta reparos.
A despeito do registro de reincidência do réu, a pena
privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente
em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, sem prejuízo da pena de
multa já aplicada.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso da defesa, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ely Amioka
Relatora
5 Fls. 132: Processo 0034955-26.2011.8.26.0405. Art. 157, caput, c.c. art. 14, II, do CP. Trânsito em
julgado: 16/02/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001497-97.2017.8.26.0537 - São Bernardo do Campo - VOTO No 13/13